Tribunal: TJMT
Processo: 1012406-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.
2. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012406-19.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), CELSO CARMELITO LUCIAN - CPF: 134.399.799-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS PRÉVIAS SUFICIENTES DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, impugnando a notificação administrativa realizada por edital, sem esgotar as vias de notificação pessoal da parte executada.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital no processo administrativo é válida, considerando que não houve tentativa prévia de notificação pessoal conforme exige a legislação.

III. Razões de decidir:

3.

No caso, constatou-se que a notificação por edital ocorreu sem a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal, contrariando o art. 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95, que requer tentativas válidas de notificação antes da publicação por edital.

4. A ausência de justificativa adequada para a impossibilidade de notificação pessoal caracteriza cerceamento de defesa, tornando a citação por edital inválida e, consequentemente, nulo o processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para declarar a nulidade da notificação por edital e do processo administrativo subsequente, com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:
"É nula a notificação por edital em processo administrativo quando não restarem comprovadas as tentativas prévias de notificação pessoal, em conformidade com a legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual no 38/95, art. 121, § 1o; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RESp
no 1.906.618/SP, Tema no 1.076; TJMT, N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO CARMELITO LUCIAN
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000992-95.2024.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

A parte agravante recorre sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que o trâmite do processo administrativo que resultou na inscrição do crédito exequendo em dívida ativa não obedeceu a legislação em vigor, deixando de oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa, na medida em que não esgotou as vias ordinárias para notificação pessoal da parte autuada, sendo realizada por edital.

Nesses termos, requereu a suspensão da ação de execução fiscal até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id. 213773675.

A Fazenda Pública apresentou resposta no Id. 222170684, pugnando pelo não provimento do agravo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Indefiro a sustentação oral pleiteada
,
tendo em vista que o
art
. 93
do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça autoriza

a sustentação oral

no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência,
o que não é o caso dos presentes autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELSO CARMELITO LUCIAN
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000992-95.2024.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando que o trâmite do processo administrativo que resultou na inscrição do crédito exequendo em dívida ativa não obedeceu a legislação em vigor, deixando de oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa, na medida em que não esgotou as vias ordinárias para notificação pessoal da parte autuada, sendo realizada por edital.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024). [sem destaque no original].

Nesses termos, o d. juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

Observa-se do processo administrativo (id. 144222166 – pág. 15/16) que a intimação se destinou a endereço existente nos bancos de dados da Administração Pública, o qual é fornecido pelo próprio administrado. Contudo, a intimação não foi cumprida pelos Correios, tendo sido devolvida ao remetente. E, nessa hipótese, a Administração deve promover a intimação por edital, como manda o Decreto n. 1.986/13, a saber:

Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas: (...)

§9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital.

Sendo assim, cumprida à risca a determinação legal, não há falar em nulidade da intimação, pois outro modo de agir não é exigido da Administração Pública, a qual só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que lhe é conferido por lei, segundo o princípio da legalidade.

(...)”.

Com efeito, conforme se vê, infere-se que a SEMA-MT encaminhou a notificação da parte autuada para que apresentasse defesa administrativa, mediante carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante dos seus registros.

Considerando a devolução sem a devida intimação da parte autuada, a Administração promoveu sua intimação por edital, motivo pelo qual não se verifica qualquer irregularidade na notificação da parte autuada realizada por edital, com fundamento no art. 4o, §9o, do Decreto estadual n. 1.986/13, então vigente a época.

A propósito, esta c. Câmara de Direito Público e Coletivo assim se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA -
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA
– PROVIMENTO.

Não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate, seria a existência ou não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.”

(TJMT. N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.11.2023,
Publicado
no DJE 22.11.2023). [sem destaque no original].

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), motivo pelo qual a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
não merece reparo.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2
a VOGAL):

Des. Rodrigo Cu
r
vo,

Como não consta
o motivo d
a não entrega da carta
,
entendo que a parte não pode ser prejudicada.

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Rodrigo Roberto Curvo
:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELSO CARMELITO LUCIAN contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000992-95.2024.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

A parte agravante recorre sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que o trâmite do processo administrativo que resultou na inscrição do crédito exequendo em dívida ativa não obedeceu a legislação em vigor, deixando de oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa, na medida em que não esgotou as vias ordinárias para notificação pessoal da parte autuada, sendo realizada por edital.

Nesses termos, requereu a suspensão da ação de execução fiscal até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, pelo provimento do agravo.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id. 213773675.

A Fazenda Pública apresentou resposta no Id. 222170684, pugnando pelo não provimento do agravo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O ilustre Relator deu provimento ao recurso, por entender que:

[...]

Da análise do recurso interposto, verifica-se que a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando que o trâmite do processo administrativo que resultou na inscrição do crédito exequendo em dívida ativa não obedeceu a legislação em vigor, deixando de oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa, na medida em que não esgotou as vias ordinárias para notificação pessoal da parte autuada, sendo realizada por edital.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

[...]

Nesses termos, o d. juízo a quo rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante, sob a seguinte fundamentação:

[...]

Com efeito, conforme se vê, infere-se que a SEMA-MT encaminhou a notificação da parte autuada para que apresentasse defesa administrativa, mediante carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante dos seus registros.

Considerando a devolução sem a devida intimação da parte autuada, a Administração promoveu sua intimação por edital, motivo pelo qual não se verifica qualquer irregularidade na notificação da parte autuada realizada por edital, com fundamento no art. 4o, §9o, do Decreto estadual n. 1.986/13, então vigente a época.

A propósito, esta c. Câmara de Direito Público e Coletivo assim se manifestou:

[...]

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), motivo pelo qual a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo não merece reparo.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Assim como registrado pelo Relator, o Recorrente almeja a anulação do procedimento administrativo que originou a cobrança, uma vez que não foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, eis que sua notificação se deu por edital.

O eminente Relator, então, regulou que não há qualquer irregularidade com a notificação do Recorrente por edital, eis que foi tentada a
notificação do Recorrente no endereço cadastrado nos sistemas da Fazenda Pública, e a atualização dos referidos é de obrigação do particular.

A fim de uma melhor análise dos autos, foi efetuado o pedido de vista, sendo que o ilustre 1o Vogal, Des. José Luiz Leite
Lindote
, aguarda a conclusão do presente Voto.

Pois bem.

Observa-se que o feito originário é Execução Fiscal, cujo crédito exequendo é oriundo de multa ambiental, aplicado pela Administração Pública Estadual. No caso, o Recorrente asseverou que a multa seria inexigível, ante a irregularidade na citação.

Na hipótese, ao observar o procedimento administrativo, é possível constatar que a citação foi por meio de edital, ante a não localização do Agravante.

Verifica-se, dos autos originários (ID no 144222166 – fls. 15/16, cópia do processo administrativo) que foi realizada a tentativa de notificação do Recorrente por AR, sendo que esta restou infrutífera, e o procedimento prosseguiu.

No caso, o artigo 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95 (Código Ambiental Estadual de Mato Grosso), prevê:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Relevante destacar que
,
o dispositivo indica a necessidade da tentativa de notificação de forma
sucessiva
, ou seja, deve ser ao menos realizada a tentativa da notificação pessoal, pelo representante legal (o que não seria aplicado
in
casu
, por se tratar de pessoa física), por carta registrada, e então o edital.

No caso dos autos, foi realizada, apenas, a tentativa de notificação por carta, e então já se seguiu ao edital. Relevante destacar ainda, que não se identifica, no AR juntado no feito administrativo, as razões que levaram à impossibilidade da entrega, seja pela não localização do Autuado, pela inexistência da localização registrada.

Seria, então, relevante a indicação de qual seria a razão da não localização do Recorrente, sendo que da maneira disposta, não há qualquer resguardo acerca da tentativa.

Destarte, não seria possível a publicação do edital de notificação, ante o prejuízo do Recorrente, a demandar a nulidade do referido, e, em detrimento da ausência de citação regular, o processo resta maculado.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO III, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – APELAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDA.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, mostra-se correta a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo e os atos dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RESp
n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos patronos da parte vencedora, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso III do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/5/2023,
Publicado
no DJE 2/6/2023).

Em face da iminente extinção do feito originário, é necessária a realização da fixação dos honorários advocatícios.

Observa-se, da última Certidão de Dívida Ativa juntada (ID no 142730474 – autos originários), que o valor do título correspondia a R$ 136.464,04 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais quatro centavos).

Neste sentido, arbitra-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia para
DIVRGIR
do eminente Relator, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, no intuito de reconhecer a nulidade da citação realizada no feito administrativo, a fixar honorários advocatícios em favor do Recorrente, estes que devem corresponder a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Senhora Presidente,

E
stamos há algum tempo

divergindo
nessa matéria.

T
rata-se d
e
nulidade da citação
em que
houve a citação pelo correio
e
a parte
não foi encontrad
a
no

endereço
indicado,
em seguida
houve
a citação por e
d
ital
.

O
relator,
Des.
Rodrigo
Curvo,
entendeu válida a citação e
Vossa Excelência, Desa. Helena Bezerra,
tem
o
posicionamento de que seja feita

uma tentativa via oficial de justiça e
, portanto,
acolheu a nulidade da citação
.

Nesse sentido, a
companho
a divergência
e a
colho a nulidade de citação
,
até porque também tenho votado dessa forma
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

S
enhora Presidente
,

Na
sessão anterior
,

V
ossa

E
xcelência
,

antes de pedir
v
ista
dos autos,
me indagou
para onde foi a correspondência
e
tive

dificuldade de localizar naquele momento
.

Consultando novamente, identifiquei
que tem uma imagem de
que ho
uve uma correspondência
e que
foi editado

o aviso de recebimento
, mas
não identifiquei
se

a parte
foi procurad
a

ou não
,
ou
se
recusou
o recebimento,
não
constou
aquelas informações que normalmente vem
na Certidão
.

N
o dia
em
que
Vossa Excelência
pediu para olhar
,
não consegui

identificar no momento da sessão
,
depois
consultei os autos e,
de fato
,
não está adequadamente comprovado que houve essa

notificação válida
.

Portanto,
retific
o o
meu voto
e adiro
ao entendimento
que

V
ossa
E
xcelência externou
,
acompanhado pelo
Des. José
Lindote
,
de modo

que alcançar
emos a
unanimidade
e
solucionaremos a questão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024